Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-34.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT. Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inadimplência do proprietário do veículo, que também é a vítima, em relação ao prêmio do seguro. Irrelevância. Hipótese em que o não pagamento do prêmio à época do acidente não impede a condenação da ré ao pagamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT. Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inadimplência do proprietário do veículo, que também é a vítima, em relação ao prêmio do seguro. Irrelevância. Hipótese em que o não pagamento do prêmio à época do acidente não impede a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, mesmo que a vítima seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade da Súmula no 257 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.